Tribunal: TJPA
Processo: 0828053-20.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0828053-20.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: SBC SOCIEDADE BRAZ & COSTA LTDA

REPRESENTANTE: CARLOS ALBERTO DA COSTA JUNIOR, GILSON BRAZ DOS SANTOS

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. REITERAÇÃO GENÉRICA DE ARGUMENTOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por SBC Sociedade Braz & Costa Ltda., Carlos Alberto da Costa Junior e Gilson Braz dos Santos contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento manejado em face de decisão interlocutória que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça em ação revisional de contrato bancário ajuizada contra Banco Bradesco S.A. Os agravantes sustentam afronta aos princípios do acesso à justiça e da dignidade da pessoa humana, defendem a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência e alegam incapacidade financeira para arcar com as custas processuais sem prejuízo da atividade empresarial e da subsistência dos recorrentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o Agravo Interno atende ao princípio da dialeticidade recursal mediante impugnação específica dos fundamentos determinantes da decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento por ausência de comprovação objetiva da hipossuficiência financeira da pessoa jurídica agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática agravada fundamenta o indeferimento da gratuidade da justiça na ausência de documentos aptos a demonstrar crise econômica, comprometimento contábil ou incapacidade concreta de suportar os encargos processuais.

A existência de recente operação de crédito em valor superior a R$ 120.000,00 evidencia circunstância incompatível, em tese, com a alegada incapacidade financeira da pessoa jurídica agravante.

Os agravantes deixam de apresentar documentos novos ou elementos contábeis e fiscais capazes de infirmar os fundamentos utilizados na decisão agravada.

O Agravo Interno limita-se à reprodução genérica das alegações anteriormente deduzidas no Agravo de Instrumento, sem enfrentamento específico da ratio decidendi adotada na decisão monocrática.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida configura violação ao princípio da dialeticidade recursal, nos termos do art. 1.021, §1º, do Código de Processo Civil, impedindo o conhecimento do recurso.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará consolidou entendimento no sentido de que a mera reiteração de argumentos já apreciados, sem contraposição concreta aos fundamentos da decisão agravada, inviabiliza o conhecimento do Agravo Interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento
:

O Agravo Interno exige impugnação específica dos fundamentos determinantes da decisão agravada, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade recursal.

A mera repetição de argumentos anteriormente deduzidos, sem enfrentamento concreto da ratio decidendi, impede o conhecimento do recurso.

A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica depende de comprovação objetiva da hipossuficiência financeira mediante documentação idônea.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, III, e 1.021, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0800576-06.2022.8.14.0104, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, 1ª Turma de Direito Privado, j. 17.03.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0818993-41.2022.8.14.0028, Rel. Desa. Antonieta Maria Ferrari Mileo, 1ª Turma de Direito Privado, j. 03.11.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
NÃO

CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
SBC SOCIEDADE BRAZ & COSTA LTDA, CARLOS ALBERTO DA COSTA JUNIOR e GILSON BRAZ DOS SANTOS
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia, nos autos da ação revisional de contrato bancário ajuizada em desfavor do
BANCO BRADESCO S.A
., por meio da qual foi indeferido o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado pelos autores, determinando-se o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição.

Em suas razões recursais, os agravantes sustentaram, em síntese, que a decisão combatida afrontaria os princípios constitucionais do acesso à justiça e da dignidade da pessoa humana, defendendo que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, bem como que os documentos juntados aos autos demonstrariam situação financeira incapaz de suportar o pagamento das despesas processuais sem prejuízo da manutenção da atividade empresarial e da subsistência dos agravantes. Requereram, ao final, a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a reforma da decisão agravada.

Sobreveio decisão monocrática deste Relator negando provimento ao Agravo de Instrumento, ao fundamento de que a pessoa jurídica agravante não demonstrou objetivamente sua alegada hipossuficiência financeira, destacando-se, na ocasião, a ausência de elementos documentais aptos a evidenciar crise econômica, comprometimento contábil ou impossibilidade concreta de arcar com os encargos processuais.

Consignou-se, ainda, que a agravante celebrou recente operação de crédito junto à instituição financeira agravada em montante superior a R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), circunstância incompatível, em tese, com a alegada incapacidade financeira. Registrou-se, igualmente, que os recorrentes se limitaram a reiterar genericamente os argumentos já expendidos na origem, sem a apresentação de documentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada.

Irresignados, os agravantes interpuseram o presente Agravo Interno, no qual sustentam, em síntese, que a decisão monocrática afronta os princípios constitucionais do acesso à justiça e da dignidade da pessoa humana, reiterando a tese de que a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade e de que os encargos financeiros suportados pelos agravantes comprometeriam substancialmente suas receitas, inviabilizando o pagamento das custas processuais sem prejuízo da atividade empresarial e da subsistência dos recorrentes. Requerem, ao final, a reforma da decisão monocrática para que seja deferida a gratuidade judiciária.

Contrarrazões pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

De início, observo que o presente recurso não merece conhecimento, ante a manifesta ausência de dialeticidade recursal.

Explico.

A decisão monocrática agravada negou provimento ao Agravo de Instrumento após reconhecer a inexistência de comprovação objetiva da alegada hipossuficiência financeira da pessoa jurídica agravante, destacando expressamente que os recorrentes não apresentaram documentação apta a demonstrar situação concreta de crise econômica, comprometimento contábil, descontinuidade operacional ou incapacidade efetiva de suportar os encargos processuais.

Na ocasião, consignou-se, ainda, que a própria documentação constante dos autos evidenciava circunstância incompatível com a alegada incapacidade financeira, haja vista a recente celebração de operação de crédito junto à instituição financeira agravada em valor superior a R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), fato que demonstraria capacidade de obtenção de crédito e ausência de colapso financeiro apto a justificar a concessão excepcional da gratuidade à pessoa jurídica.

Também restou expressamente consignado na decisão monocrática que, mesmo em sede de Agravo de Instrumento, os agravantes limitaram-se a reproduzir genericamente os fundamentos já apresentados perante o Juízo de origem, sem trazer aos autos qualquer elemento novo ou documentação complementar capaz de infirmar os fundamentos adotados pela magistrada singular para indeferir o benefício da assistência judiciária gratuita.

Todavia, ao interpor o presente Agravo Interno, os recorrentes novamente deixam de enfrentar especificamente os fundamentos determinantes da decisão agravada.

Com efeito, as razões do Agravo Interno restringem-se, essencialmente, à reiteração das mesmas alegações já deduzidas no Agravo de Instrumento, notadamente quanto à suposta afronta ao acesso à justiça, à alegada presunção relativa da declaração de hipossuficiência e ao comprometimento financeiro decorrente de encargos empresariais, sem, contudo, estabelecer efetivo contraponto argumentativo aos fundamentos concretos utilizados na decisão monocrática.

Os agravantes não infirmam especificamente a conclusão relativa à ausência de comprovação documental da hipossuficiência financeira; não demonstram eventual desacerto na valoração da operação de crédito destacada na decisão agravada; não apresentam documentos novos capazes de evidenciar crise econômica ou incapacidade concreta de arcar com as despesas processuais; tampouco enfrentam o fundamento segundo o qual inexistem nos autos elementos contábeis ou fiscais aptos a justificar a concessão do benefício à pessoa jurídica.

Da mesma forma, os recorrentes deixam de impugnar especificamente a conclusão consignada na decisão monocrática no sentido de que o Agravo de Instrumento se limitou à repetição genérica das alegações formuladas na origem, circunstância que permaneceu inalterada no presente Agravo Interno.

Verifica-se, portanto, que o recurso interno não desenvolve argumentação autônoma voltada à desconstituição da
ratio decidendi
adotada na decisão agravada, limitando-se à mera reiteração das teses anteriormente suscitadas, sem enfrentamento específico dos fundamentos efetivamente utilizados por este Relator para negar provimento ao Agravo de Instrumento.

Tal circunstância evidencia manifesta violação ao princípio da dialeticidade recursal, o qual impõe à parte recorrente o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando concretamente os motivos pelos quais a decisão deveria ser reformada, nos termos do artigo 1.021, §1º, do Código de Processo Civil.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a mera repetição das razões anteriormente deduzidas, sem enfrentamento direto dos fundamentos da decisão agravada, inviabiliza o conhecimento do recurso.

A propósito (grifei):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e deu provimento a recurso de apelação. O agravante sustenta a regularidade da contratação discutida e a ausência de comprovação de fraude pela parte adversa, defendendo a manutenção da sentença de indeferimento da petição inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o recurso de agravo interno atende ao princípio da dialeticidade, impugnando especificamente os fundamentos da decisão monocrática agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravante limitou-se a discutir o mérito da ação, sem rebater os fundamentos que levaram ao provimento da apelação, os quais se basearam na inexistência de vícios processuais que justificassem o indeferimento da petição inicial.

4. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida configura descumprimento do princípio da dialeticidade, nos termos do art. 932, III, do CPC, impedindo o conhecimento do agravo interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno não conhecido.

"Tese de julgamento: O agravo interno deve ser conhecido apenas quando houver impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade."

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800576-06.2022.8.14.0104 – Relator (a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 17/03/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM SUBSTITUIÇÃO A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. MANTIDA A DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da parte autora, para declarar a nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, adequando-o a contrato de empréstimo consignado, com restituição em dobro do valor pago a maior e indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. A agravante sustenta a regularidade da contratação e a ausência de vício de consentimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravo interno apresentado impugna de forma específica os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão monocrática reconheceu a ocorrência de erro substancial e vício de vontade na contratação de cartão de crédito consignado, ante a ausência de utilização do cartão e a condição de hipervulnerabilidade da autora. 4. A parte agravante limitou-se a repetir argumentos genéricos sobre a legalidade do contrato e ausência de vícios, sem impugnar os fundamentos centrais da decisão, especialmente quanto à configuração de vício de consentimento. 5. Verificada a ausência de impugnação específica, impõe-se o não conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo interno não conhecido. Tese de julgamento: 1. O agravo interno deve ser conhecido apenas quando houver impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1 .021, § 1º, do CPC. 2. A reiteração de argumentos já apreciados, sem contraposição aos fundamentos da decisão monocrática, configura descumprimento do princípio da dialeticidade. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08189934120228140028 31538328, Relator.: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO, Data de Julgamento: 03/11/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

Dessa forma, ausente a necessária impugnação específica aos fundamentos determinantes da decisão monocrática agravada, impõe-se o não conhecimento do presente Agravo Interno.

Recurso não conhecido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, III, c/c artigo 1.021, §1º, ambos do Código de Processo Civil, voto no sentido de
NÃO CONHECER
do Agravo Interno, ante a manifesta ausência de dialeticidade recursal.

Belém, 15/06/2026